Tribunal: TJMT
Processo: 1044350-23.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044350-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 859.404.961-72 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO—
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS — CONCURSO DENTRO DA VALIDADE — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NOMEAÇÃO A CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO

Conforme o entendimento do STJ, dentro do prazo de validade do concurso público a nomeação dos candidatos aprovados deve atender aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública e
eventual determinação judicial para que a posse fosse concedida imediatamente configuraria ingerência indevida.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosenilda Pereira da Silva de Souza
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1044350-23.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido de posse à Autora, em razão do concurso ainda estar dentro do prazo de validade.

Irresignada a apelante afirma a necessidade de sua nomeação haja vista que logrou êxito na aprovação em 1º lugar para o cargo de Enfermeira, no concurso regido pelo edital 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, enquanto que a cadeia pública de Alta Floresta encontra-se sem a assistência de nenhum enfermeiro.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 48847155).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso apresentado (ID 49909490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a busca pela Apelante ficou classificada em 1º lugar no concurso público, regido pelo edital nº 01/2016/SEJUDH/25, de novembro de 2016, realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Enfermeira – Alta Floresta/MT.

Ainda, que o referido concurso público foi homologado em 20.02.2018, todavia, até data do recurso não houve a sua nomeação no cargo, mesmo com a demonstração de necessidade na contratação e orçamento suficiente.

A sentença prolatada julgou improcedente a pretensão da candidata por estar o concurso dentro do prazo de validade com a possibilidade de prorrogação por mais 02 anos.

Irresignada, a candidata busca reforma da decisão singular.

Pois bem.

Inicialmente, dentro da validade do concurso o tempo de convocação dos candidatos aprovados depende de juízo de conveniência e oportunidade do gestor público.

Portanto, não há que se falar em preterição do candidato, por ausência de nomeação enquanto não expirada a validade do concurso.

Não diferente é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORIDNÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PRAZO DE VALIDADE AINDA NÃO EXPIRADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

III- A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos, porquanto, nesse regime especial de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado. Precedentes.

IV- Na espécie, inexiste prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

V- Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública definir o momento em que se dará a nomeação, desde que não haja preterição. Precedentes.

VI- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 66381 / RN AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2021/0134117-7Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA. Data do Julgamento: 04/10/2021 Data da Publicação: DJe 08/10/2021)

A tese ainda se coaduna com o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – NOMEAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete exclusivamente ao Governador do Estado de Mato Grosso a nomeação de servidores estaduais, o que torna ilegítimo o Secretário de Segurança Pública do Estado para figurar no polo passivo da lide.

2. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos.
Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

(N.U 1005700-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Conclui-se por acertada a decisão de primeiro grau, uma vez que o resultado final do concurso público foi homologado em 20 de fevereiro de 2018, permanecendo dentro da validade até 20.02.2020, sendo o prazo de 02 anos contado da data da publicação da referida homologação que, inclusive, pode ser prorrogado por igual período, nos termos do item 1.3 do Edital n°. 01/2016/SEJUDH/25, assim eventual determinação judicial para que a posse fosse concedida imediatamente configuraria ingerência indevida.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rosenilda Pereira da Silva de Souza.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022